Tribunal: TJPA
Processo: 0001403-08.2017.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001403-08.2017.8.14.0013

APELANTE: PEDRO FABRICIO AIRES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 148, § 1º, I E ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DO BOLETIM MÉDICO
.
NÃO CONHECIMENTO.
O MOMENTO OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
O MAGISTRADO EXASPEROU A PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL.

DA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TESE REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – LESÃO CORPORAL
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 29/08/2018. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 04/10/2022. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE 09/09/2019 E 12/12/2019. PENA REDIMENSIONADA PARA 03 MESES DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – CÁRCERE PRIVADO
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PEDRO FABRICIO AIRES DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema
,

que o condenou a cumprir pena de
dois (2) anos de detenção; e três (3) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º

e 148, §1º, I, ambos

do Código Penal.

De acordo com a denúncia
(ID 13178939), no dia 18/02/2017, por volta de 21h:30m, no Conjunto José Rodrigues, no município de Capanema, Pedro Fabrício Aires da Silva, após ter ingerido bebida alcoólica, sem motivo algum, agrediu fisicamente, ameaçou de morte e privou a liberdade de sua companheira Edileyza Silva da Conceição.

A vítima e o denunciado convivem há 07 (sete) anos e dessa relação tiveram 02 (dois) filhos.

Na ocasião, o acusado estava ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas em frente a sua residência, quando a vítima chegou do trabalho. Passado um tempo, Edileyza disse que precisava descansar e fecharia a porta, o que contrariou o denunciado, que mandou que deixasse a porta aberta, iniciando, assim, uma discussão entre o casal.

Nesse instante, Pedro Fabrício arremessou uma grelha nas costas da vítima, causando-lhe lesões corporais, ato contínuo, ameaçou-lhe dizendo que iria: “quebrar a cara da vítima”, tendo então, a trancado na casa, impedindo-a de sair do imóvel, o que fez com que ficasse sem se alimentar até o dia seguinte.

Diante dos ocorrido, a genitora da vítima, Sra. Maria Cleonice dos Santos, acionou a polícia militar.

O denunciado, inclusive, proferiu ameaças à vítima na presença de sua genitora, dizendo: “VOU CORTAR O PESCOÇO DELA E CORTO ELA MIUDINHO, COLOCO NUM SACO E VOU DEIXAR NA PORTA DA TUA CASA”.

A vítima relatou que, apesar de possuir dois filhos com o acusado, este nunca os registrou, estando somente o nome da vítima na filiação das crianças. Disse, ainda, que há algum tempo vem enfrentando problemas na relação com o denunciado, pois ele é violento, principalmente quando faz uso de drogas e bebida alcoólica.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso nas sanções penais previstas no art. 129,
§ 9º, art. 147, art. 148, § 1º, I c/c art. 69, todos do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da lei 11.340/06.

Em ID 13178939, Termo de Audiência realizada no dia 24/05/2017, ocasião em que o magistrado converteu o flagrante em medidas cautelares/protetivas.

Em ID 13178940 – fl. 01, recebida a denúncia em 29/08/2018;

Em ID 13178941, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de proceder a citação do acusado, uma vez que o apartamento indicado no mandado inexiste no bloco nº 02.

Em ID 13178942 – fl. 01, o Ministério Público requereu a citação por edital do acusado.

Em ID 13178942 – fl. 03, o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de citação por edital.

Em ID 13178942, edital de citação;

Em ID 13178951, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/07/2021;

Em ID 13178972, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/03/2022;

Em Sentença,
ID 13178982,

o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129,
§ 9º e 148, § 1º, I, do CP, sob a égide da Lei Maria da Penha.

Em razões recursais,
ID 13178995, requereu a defesa a nulidade da citação por edital, bem como da suspensão do prazo prescricional, e consequente reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de lesão corporal; subsidiariamente, requereu a absolvição dos crimes de lesão corporal e cárcere privado, além da revisão da dosimetria.

Em sede de contrarrazões
(ID 13179000), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 11729391), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por atender aos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DO BOLETIM MÉDICO -

Requer a defesa a nulidade da citação por edital, com consequente suspensão do prazo prescricional e reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de lesão corporal, bem como a nulidade e desentranhamento dos autos do boletim médico.

Entendo que as alegações de nulidade não merecem ser reconhecidas, pois,
como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que sejam conhecidas em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca de tais nulidades, não as tendo suscitado naquele momento processual, o adequado.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual, é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021) (GRIFEI).

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual, tenho que tais insurgências se mostram fulminadas pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO -

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar,
haja vista que a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e cárcere privado restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Boletim Médico, ID 13178938 – fl. 37, o qual constata ofensa à integridade corporal da vítima, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Perante o Juízo, ID 13178952, a vítima declarou que, quando chegou do trabalho, o acusado estava bebendo fora da casa e, ao avisá-lo que fecharia a porta para descansar, o casal se desentendeu, o que gerou uma calorosa discussão; Pedro Fabrício arremessou uma grelha nas costas da vítima, causando-lhe lesões, bem como trancou a porta da casa, o que fez com que Edileuza se trancasse no quarto com medo do então companheiro.

Frise-se que, apenas no dia seguinte, quando percebeu que o acusado deixou a porta entreaberta, a vítima pediu para que a sua filha saísse do quarto e fosse pedir ajuda para o seu irmão, para que este chamasse a sua mãe.

Em que pese não recordar com clareza dos fatos, o Policial Militar Nivaldo da Costa Farias afirmou que lembra de ter ido ao bairro da caixa D’água e tomado conhecimento de que a vítima estava trancada com medo (13178953).

Ao Juízo, o apelante alegou que estava bêbado e confessou ter lançado a grelha contra a vítima (ID 13178983).

Como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“...
Coligidas as provas, quais sejam,
depoimento da vítima e das testemunhas
e o
boletim médico
, se verifica patente a presença de
autoria e materialidade em grau de certeza
, portanto, suficiente a autorizar a aplicação de decreto condenatório pela prática das condutas típicas descritas nos arts. 129, §9º, e 148, § 1º, I, do CP, tipos penais que apresentam a seguinte redação:

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

§ 9
o
Se a
lesão
for praticada
contra
ascendente, descendente, irmão,
cônjuge ou companheiro
, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena
–
detenção
, de
3 (três) meses a 3 (três) ano
s.

Art. 148.

Privar alguém de sua liberdade
, mediante sequestro ou cárcere privado:

Pena
–

reclusão, de um a três anos.

§ 1º
. A pena é de
reclusão
, de
dois a cinco anos
:

I
– se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

A materialidade restou direta e satisfatoriamente comprovada pelo boletim médico acostado, nos termos do art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06
:

Art. 12
. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

[...]

§ 3º
Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Frise-se que o requisito da materialidade ainda restou indireta e patentemente atestado pelos depoimentos prestados,
inexistindo espaço para arguição de nulidade pela ausência de laudo técnico específico de corpo de delito
.

(...).

Dessarte, se encontram patentemente preenchidos os requisitos de autoria e materialidade delitivas, subsidiando, assim, o necessário édito condenatório
...”

No que pertine ao argumento de ausência do laudo pericial, tenho que esta pode ser suprida pela prova oral, boletim de ocorrência e boletim médico.

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA PELA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E BOLETIM MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância. Muito embora o laudo de exame de corpo de ...Ver ementa completa delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único
. No caso, a ausência do exame foi suprida pelo boletim de ocorrência, boletim médico e pela prova oral, aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha
(artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06). (TJ-PA 00116856020188140049, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022) (GRIFEI).

Igualmente, não prospera o argumento de que o apelante não trancou a vítima, mas que a própria vítima se trancou em virtude do medo de que algum mal pudesse lhe acontecer.

Do depoimento prestado pela vítima perante o juízo, observa-se que o apelante a manteve trancada na residência, pelo que esta se trancou no quarto para se proteger do então companheiro, tendo permanecido no local até às 12h:00m do dia seguinte, quando, ao perceber que o acusado deixou a porta entreaberta, pediu para que a sua filha buscasse ajuda.

No mesmo sentido:

PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição do delito de cárcere privado por insuficiência probatória. Descabimento. Condenação legítima. Materialidade e autoria restaram plenamente demonstradas.
Acusado que, além de ter agredido e ameaçado a vítima, a manteve encarcerada na residência do casal. Dinâmica dos fatos bem esclarecida, afastada hipótese de falsa incriminação.
Prova idônea. Precedente. Crime de cárcere privado perfeitamente caracterizado. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00023730820178260390 SP 0002373-08.2017.8.26.0390, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 29/04/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (GRIFEI).

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos delitos de cárcere privado e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse contexto, o pedido de absolvição merece ser rejeitado.

REFORMA DA DOSIMETRIA -

Requer a defesa a redução da pena-base, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu patamar máximo.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena e valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis vejamos:

“(...)
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física e restringir a liberdade de locomoção de sua companheira.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

(...).

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;
(...)”.

Da análise dos autos, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes à
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Assim, observo que os vetores referentes à
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime

não desbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor, visto que não houve sequer motivação para sua valoração negativa.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Quanto ao pedido para que a pena seja conduzida aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, tenho que não merece ser acolhido.

Como visto, a reforma da dosimetria conduzirá a pena-base ao mínimo legal, entretanto, em que pese o reconhecimento da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea, não há como aplicá-la, em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Ademais, ainda no que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, na espécie, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, não havendo a possibilidade de redução da pena intermediária aquém desse patamar, ainda que aplicada a aduzida atenuante, ante a vedação da Súmula n. 231/STJ.
Desse modo, patente a ausência de interesse recursal no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1628109/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020) (
GRIFEI
).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
-

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
03 (três) meses de detenção.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

3ª fase
– Inexistem causas de aumento e de diminuição, pelo que torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 03 meses de detenção, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 129,
§9º, do CPB
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 29/08/2018, consoante se verifica à fl. 01, ID nº 13178940. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 04/10/2022 (ID nº 13178982).

Entre os marcos interruptivos supracitados observa-se que houve suspensão do prazo prescricional entre 09/09/2019 e 1/12/2019, sendo este período a única causa suspensiva da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- Em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (29/08/2018) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (04/10/2022), bem como deste voto, transcorreram mais de 03 anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO
-

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

3ª fase
– Inexistem causas de aumento e de diminuição, pelo que torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

MATÉRIA PREQUESTIONADA -

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
e para
reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade com relação ao crime de lesão corporal,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023